Tribunal: TJBA
Processo: 0000298-25.2015.8.05.0204
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000298-25.2015.8.05.0204 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PATRICIA SILVA MARQUES Advogado(s): ATAULFO CHRYSTIAN MARTINS SODRE, DIOGEANO MARCELO DE LIMA, JOSE JOCERLAN AUGUSTO MACIEL, WAGNER WANDERLEY RODRIGUES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO, APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE E AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA OU DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação acidentária ajuizada em face do INSS, na qual a apelante pleiteou a concessão de auxílio-doença acidentário ou aposentadoria por incapacidade permanente, sustentando, em grau recursal, também o direito ao auxílio-acidente. A sentença concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa, com fundamento em laudo pericial judicial. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento do pedido de realização de nova perícia médica, inclusive por especialista em ginecologia, configurou cerceamento do direito de defesa; e (ii) saber se a, apelante comprovou incapacidade laborativa temporária ou permanente, ou redução definitiva da capacidade para o trabalho habitual, apta a justificar a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária. III. Razões de decidir Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, na condição de destinatário da prova, considera suficiente o conjunto probatório já produzido e indefere diligências inúteis ou desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC. A ausência de documentação médica contemporânea que indicasse sequelas ginecológicas incapacitantes afasta a necessidade de perícia especializada nessa área. O decurso do tempo entre a realização da perícia e a prolação da sentença, por si só, não impõe a renovação do exame pericial, pois a controvérsia diz respeito à existência de incapacidade na época da cessação administrativa do benefício. O laudo pericial judicial, elaborado sob o contraditório, concluiu que, embora a segurada apresente cervicalgia e tendinopatia, não possui incapacidade para o exercício de sua atividade habitual, nem redução funcional que comprometa sua aptidão laborativa. A existência de enfermidade não se confunde com incapacidade para o trabalho. Para a concessão de auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio-acidente, é indispensável a demonstração de incapacidade ou de redução da capacidade laboral. O entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 416 do STJ pressupõe a efetiva comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual, circunstância não verificada no caso concreto. IV. Dispositivo e tese Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de nova perícia médica quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento da causa. 2. A existência de doença ocupacional, sem demonstração de incapacidade laborativa ou de redução da capacidade para o trabalho habitual, não autoriza a concessão de auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio-acidente. 3. O Tema Repetitivo nº 416 do STJ somente se aplica quando comprovada a efetiva redução da capacidade laborativa do segurado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 194, parágrafo único, III; CPC, arts. 370, 371, 479 e 480; Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86; Decreto nº 3.048/1999, arts. 71 e 104. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 416; STJ, AgInt no AREsp 1.155.868/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30.03.2020; STJ, AREsp 780.963/BA, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 05.06.2018; TJBA, Apelação nº 8004367-83.2018.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, j. 17.09.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO N° 0000298-25.2015.8.05.0204, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos a Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Registros Públicos e Acidentes de Trabalho da Comarca de Irecê/BA, em que figuram como Apelante PATRICIA SILVA MARQUES e como Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA